Tribunal: TJSP
Processo: 2122357-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Pedido para determinar a não inclusão do nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito e a manutenção da posse do bem objeto do contrato, deferindo o depósito consignatório das parcelas incontroversas. Inadmissibilidade. Não preenchimento do requisito da verossimilhança das alegações.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Pedido para determinar a não inclusão do nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito e a manutenção da posse do bem objeto do contrato, deferindo o depósito consignatório das parcelas incontroversas. Inadmissibilidade. Não preenchimento do requisito da verossimilhança das alegações. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122357-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Simão, em que é agravante ROBSON
IZIDORO, é agravado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122357-50.2020.8.26.0000 -dlm
2
Voto no 19548
Agravo de instrumento no 2122357-50.2020.8.26.0000
Comarca: São Simão
Agravante: Robson Izidoro
Agravado (a): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz (a): Antonio José Papa Junior
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário. Decisão
que indeferiu a tutela de urgência. Pedido para determinar a não
inclusão do nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito e a
manutenção da posse do bem objeto do contrato, deferindo o depósito
consignatório das parcelas incontroversas. Inadmissibilidade. Não
preenchimento do requisito da verossimilhança das alegações. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão copiada a
fls.15/16, em ação revisional de contrato bancário, indeferiu o pedido de tutela antecipada.
Sustenta o agravante ser cabível a antecipação da tutela requerida, vez
que pretende pagar as prestações nos valores corretos sem a incidência de juros abusivos e outros
encargos. Afirma que não há razão para inclusão de seu nome nos órgãos de serviço de proteção
ao crédito a alega que deve ser mantido na posse do bem. Entende que estão presentes os
requisitos necessários para a concessão da tutela. Requer a concessão do efeito ativo/suspensivo.
Pugna pelo provimento do recurso com o deferimento da liminar para determinar que o banco se
abstenha de incluir o seu nome nos órgãos de serviço de proteção ao crédito, seja mantido na posse
do veículo e também autorizado o depósito dos valores integrais das parcelas, nas datas dos
respectivos vencimentos, sem os encargos abusivos cobrados pela instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122357-50.2020.8.26.0000 -dlm
3
O recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo (fls.39/40).
Sem resposta da parte contrária.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito principal sobre revisional de contrato bancário.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
No caso em apreço não há elementos que evidenciem a probabilidade do
direito do agravante, para que se vislumbre a concessão da tutela de urgência antecipatória,
fundada no receio de dano ou risco ao resultado útil do provimento final. Nesse sentido, enunciam
os artigos 294 e 300, do Código de Processo Civil/2015:
“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou
evidência.”

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo”.
A propósito, já decidiu esta Colenda 37a Câmara de Direito Privado:
“Agravo de instrumento Ação ordinária de revisão contratual Tutela
antecipada Pretensão de suspensão dos pagamentos das faturas de
cartão de crédito até julgamento definitivo da demanda, bem como que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122357-50.2020.8.26.0000 -dlm
4
banco agravado abstenha-se de incluir o nome do autor nos órgãos de
proteção ao crédito Indeferimento - Ausência dos requisitos do art.
300, 'caput', do NCPC - Contrato cuja peculiaridade é o conhecimento
dos encargos quando do recebimento de cada fatura mensal - Discussão
que envolve análise e interpretação de disposições contratuais, não se
podendo concluir, neste momento processual e com a segurança
necessária, apenas com base em laudo técnico unilateral, que as
cobranças questionadas pelo agravante sejam ilegais ou abusivas,
carecendo a questão de dilação probatória Apontamento restritivo
admitido, caso caracterizado o inadimplemento - Decisão mantida -
Recurso
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2034503-57.2016.8.26.0000, Relator Desembargador SÉRGIO GOMES,
j. em 05.04.2016)
Também por ocasião do decidido no Resp 1.061.530/RS, relatora
Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática de recurso repetitivo, o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça deixou assentada a seguinte orientação:
“ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro
de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida
cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for
fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver
demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom
direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver
depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada
conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do
nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou
no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.
Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.”
O contrato em questão foi livremente pactuado pelas partes e não contém
nulidade aparente. Aplicável ao caso o disposto na Súmula no 380, do Superior Tribunal de Justiça:
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122357-50.2020.8.26.0000 -dlm
5
caracterização da mora do autor”.
Assim, havendo caracterização da mora, a inclusão do nome do
agravante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e a propositura de eventual ação de
busca e apreensão, para o fim de retomada do bem não podem ser obstadas pela via da tutela de
urgência.
Além disso, conforme restou consignado na decisão agravada:
“No caso concreto constato a inexistência de perigo de dano, vez que o
polo ativo requer o depósito do valor total da prestação devida. Ora, se
pretende consignar o valor integral da parcela, não há óbices a realizar
o próprio pagamento diretamente à ré por meio das faturas e boletos já
expedidos. Por decorrência lógica, realizado o pagamento, não há mora
apta a retirar o veículo da posse do autor.
Ademais, não há qualquer demonstração de recusa de recebimento dos
valores pela requerida para demonstrar o interesse com a consignação
dos valores.” (fls.15)
Destarte, a manutenção da r. decisão é medida de rigor.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(assinatura eletrônica)